Tribunal: TJSP
Processo: 1051138-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Preliminar de inépcia – Inexistência de afronta ao artigo 330 do Código de Processo Civil – Petição apta para os fins a que se destina – Preliminar rejeitada.

POLO PASSIVO DA DEMANDA – Exclusão do corréu em ação de responsabilidade administrativa por suposto erro médico– Ações de responsabilidade extracontratual lastreadas no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Preliminar de inépcia – Inexistência de afronta ao artigo 330 do Código de Processo Civil – Petição apta para os fins a que se destina – Preliminar rejeitada.

POLO PASSIVO DA DEMANDA – Exclusão do corréu em ação de responsabilidade administrativa por suposto erro médico– Ações de responsabilidade extracontratual lastreadas no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal devem ser dirigidas contra o ente público, sem prejuízo de eventual ação de regresso deste em face do servidor porventura desidioso – Recurso Extraordinário no 1027633 do Supremo Tribunal Federal – Exclusão determinada ex officio.

RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação material e moral por suposto erro médico determinante da morte da genitora de menor impúbere – Cirurgia corretiva de refluxo gastresofágico e hérnia de hiato – Ação julgada improcedente – Laudo pericial conclusivo sobre os riscos cirúrgicos da espécie e o óbito da paciente – Afastamento, todavia, da caracterização de má conduta terapêutica – Ausência dos atos de negligência, imprudência e imperícia alegados na inicial – Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000490059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051138-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO JO-
SE DE OLIVEIRA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e AN-
TONIO JOSE DE OLIVEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são apelados BRAULIO DE
SOUZA LESSA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 2 de 8
Registro: 2020.0000490059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051138-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO JO-
SE DE OLIVEIRA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e AN-
TONIO JOSE DE OLIVEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são apelados BRAULIO DE
SOUZA LESSA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 3 de 8
VOTO No 28912
APELAÇÃO CÍVEL No 1051138-34.2017.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRÁULIO DE SOUZA LESSA
PETIÇÃO INICIAL Preliminar de inépcia Inexistência de a-
fronta ao artigo 330 do Código de Processo Civil Petição apta para
os fins a que se destina Preliminar rejeitada.
POLO PASSIVO DA DEMANDA Exclusão do corréu em ação de
responsabilidade administrativa por suposto erro médico Ações de
responsabilidade extracontratual lastreadas no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal devem ser dirigidas contra o ente público, sem
prejuízo de eventual ação de regresso deste em face do servidor por-
ventura desidioso Recurso Extraordinário no 1027633 do Supremo
Tribunal Federal Exclusão determinada ex officio.
RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO Pedido de reparação
material e moral por suposto erro médico determinante da morte da
genitora de menor impúbere Cirurgia corretiva de refluxo gastre-
sofágico e hérnia de hiato Ação julgada improcedente Laudo pe-
ricial conclusivo sobre os riscos cirúrgicos da espécie e o óbito da
paciente Afastamento, todavia, da caracterização de má conduta
terapêutica Ausência dos atos de negligência, imprudência e impe-
rícia alegados na inicial Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelo adolescente Antonio Jose
de Oliveira Junior, representado pelo genitor Antonio Jose de Oliveira,
contra r. sentença do digno Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Co-
marca da Capital (fls 1569/1571), que julgou improcedente ação ajuizada
em face da Fazenda do Estado de São Paulo e de Bráulio de Souza Lessa,
visando à reparação material e moral por erro médico determinante da
morte de sua genitora Priscilla do Prado Leite em consequência de cirurgia
realizada no Hospital Heliópolis (fls 1/25, 60, 64/65 e 68).
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) inversão do ônus
da prova; b) afirmação do nexo de causalidade (fls 1579/1584).
Apelo respondido com preliminar de inépcia da inicial (fls
1587/1616 e 1619/1623).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 4 de 8
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse no
feito (fls 1637/1643).
É o relatório.
1- Antonio José de Oliveira Junior culpa o Hospital Heliópo-
lis, e nominalmente Bráulio de Souza Lessa, Chefe da Equipe Clínica de
Cirurgia do Aparelho Digestivo, pela morte de sua mãe Priscilla do Prado
Leite por complicações pós-cirurgia corretiva de refluxo gastresofágico e
hérnia de hiato. Pede ressarcimento material e moral (fls 1/25, 60, 64/65 e
68).
Diz que ela se tratava desde março de 2016 de refluxo, incha-
ço abdominal e disfunção intestinal; submeteu-se a cirurgia urgente sob
responsabilidade do corréu Bráulio de Souza Lessa. Essa intervenção trou-
xe complicações à paciente, fortes dores no peito e costas, retornando em
diversas ocasiões ao centro cirúrgico, com posterior identificação de acú-
mulo de água nos pulmões decorrente de perfuração e agravamento do
quadro para infecção generalizada, parada cardiorrespiratória, coma indu-
zido e ao final óbito em 09/09/2017.
Acusa negligência, imprudência e imperícia dos réus, com re-
flexos emocionais e econômicos à família da falecida e queixa de desapa-
recimento do prontuário médico da vítima.
2- Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
Não se verifica nenhuma afronta ao artigo 330 do Código de
Processo Civil.
A petição é apta para os fins a que se destina, não dificultou o
exercício do direito de resposta, nem o julgamento da causa. Conclusão a
que se chega sem necessidade de grande esforço exegético.
3- Excluo o réu Bráulio de Souza Lessa do polo passivo da
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 5 de 8
Está firmado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de
que as ações de responsabilidade extracontratual lastreadas no artigo 37, §
6o, da Constituição Federal devem ser dirigidas em face do ente público,
sem prejuízo de eventual ação de regresso ao servidor desidioso:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema
940 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator. Não participou, justificadamente, da votação de mérito, o Mi-
nistro Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, acolhendo proposta do
Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por
agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para
a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa”, vencidos os Ministros Marco Aurélio,
Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Jun-
queira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello
e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
14.08.2019 (Recurso Extraordinário no 10276331).
4- Ao mérito:
A responsabilidade civil objetiva do Estado, configurada pela
existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Pre-
sentes estes três elementos, de rigor a indenização, sendo prescindível a a-
nálise da culpa.
Este raciocínio encontra substrato na Carta Política, cujo artigo
37,§ 6o, é explícito: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
1 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5136782

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 6 de 8
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Pela teoria do risco administrativo, a obrigação de indenizar
advém do mero ato lesivo e injusto dispensado à vítima. Conforme leciona
José dos Santos Carvalho Filho que a marca característica da responsabi-
lidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar
a existência da culpa do agente ou do serviço. [...] Para configurar-se esse
tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer for-
ma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou
coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora
de suas funções, mas a pretexto de as exercê-las, o fato é tido como admi-
nistrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in elegendo) ou
pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando). O segundo pres-
suposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável
o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo
causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo so-
frido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o
dolo ou a culpa (Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página
605, Editora Lumen Juris, 2010).
Conclui-se que não será possível estender às cegas o risco in-
tegral que se extrai da responsabilidade objetiva do Estado, na medida em
que tal raciocínio inexoravelmente o transformaria em segurador universal,
responsabilizando-o por todas as mazelas que acometessem os cidadãos,
mesmo aqueles decorrentes de sua própria conduta.
O dever de indenizar é imputado não em decorrência do des-
cumprimento de um dever genérico, qualificando omissão de caráter não-
individual o que conduziria à aferição do elemento psíquico-subjetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 7 de 8
dos agentes que atuam representando o Estado.
5- Depreende-se dos autos que Priscilla do Prado Leite, geni-
tora do autor, em razão de doença no esôfago (refluxo gastresofágico e
hérnia de hiato), submeteu-se a procedimento cirúrgico em 19/07/2017
com a médica Silvia Fernandes da Silva, cirurgiã integrante da Equipe Clí-
nica de Cirurgia do Aparelho Digestivo, chefiada pelo corréu Bráulio de
Souza Lessa. Faleceu em 09/09/2017 com agravamento infeccioso (fls 43,
111, 125/127 e 130).
O laudo do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo - IMESC, confeccionado com base nos documentos clínicos e
literatura médica, concluiu as complicações suportadas pela paciente de-
correram de infortúnios conhecidos e previsíveis na prática cirúrgica. To-
davia, não caracterizou má conduta terapêutica dos profissionais que cui-
daram da falecida (fls 1495/1520 e 1539/1541):
Existe nexo de causalidade entre a cirurgia o pneumotórax e a
fístula esofagiana, sem que tais eventos sejam caracterizados com má
prática médica, tendo a pericianda apresentado evolução atípica no tra-
tamento da sua patologia.
Não identificado falta comprovada, conduta atípica, irregular
ou inadequada, durante as avaliações e condutas médicas adotadas em
relação a pericianda, no caso.
Na análise dos documentos médicos, as condutas e os trata-
mentos realizados seguiram os protocolos e as diretrizes atuais e consa-
gradas. Durante todo o atendimento, a pericianda foi avaliada e tratada
em conformidade com as normas das boas práticas médicas.
Dada a primazia da prova técnica nas ações da espécie, e sem
contraprova da parte autora, o decreto de improcedência era medida de ri-
gor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1051138-34.2017.8.26.0053 - Voto no 28912 Página 8 de 8
Nestes termos, ausente a demonstração inequívoca de atos de
negligência, imprudência e imperícia profissional, mantenho a r. sentença
apelada.
Por meu voto, nego provimento à apelação da parte autora,
mantidas as cominações pela sucumbência da parte autora, observados os
benefícios da gratuidade judiciária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator